Tribunal: TJSP
Processo: 1005833-42.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Alegada simulação relativa – Alegação da prática de atos ilícitos às duas rés e afirmado terem elas, conjuntamente, atuado no sentido de se utilizarem de seu nome, extraindo, a partir do exercício de atividade empresarial, proveito disso – Imputação de responsabilidade pelo passivo remanescente e pedido de ressarcimento de dano moral – Decreto de

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Alegada simulação relativa – Alegação da prática de atos ilícitos às duas rés e afirmado terem elas, conjuntamente, atuado no sentido de se utilizarem de seu nome, extraindo, a partir do exercício de atividade empresarial, proveito disso – Imputação de responsabilidade pelo passivo remanescente e pedido de ressarcimento de dano moral – Decreto de improcedência - Cerceamento na produção de provas caracterizado – Ausência de enquadramento no artigo 355, inciso I do CPC de 2015 – Grave dissenso acerca da conformação de "dissolução de fato" noticiada - Necessidade da colheita de prova oral – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000608494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005833-42.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CILIA
DE OLIVEIRA, é apelada SUELY NATALINA DE MOURA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554
Apelante: Cilia de Oliveira
Apelado: Suely Natalina de Moura
Comarca: Santo André
Voto no 16.132

EMENTA
Ação declaratória e indenizatória Alegada simulação relativa
Alegação da prática de atos ilícitos às duas rés e afirmado
terem elas, conjuntamente, atuado no sentido de se utilizarem
de seu nome, extraindo, a partir do exercício de atividade
empresarial, proveito disso Imputação de responsabilidade
pelo passivo remanescente e pedido de ressarcimento de dano
moral Decreto de improcedência - Cerceamento na produção
de provas caracterizado Ausência de enquadramento no
artigo 355, inciso I do CPC de 2015 Grave dissenso acerca
da conformação de “dissolução de fato” noticiada -
Necessidade da colheita de prova oral Sentença anulada
Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Santo
André,
que
julgou
improcedente
ação
declaratória e indenizatória, condenada a autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com a ressalva
do artigo 98, §3o do CPC de 2015 (fls. 180/184).
A autora recorre, almejando a inversão do
julgado. Argui, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, bem como
sustenta que o julgamento foi “extrapetita”,
porquanto não foi descrita a ocorrência de dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
3
ou qualquer outro vício de vontade na petição
inicial, mas, isso sim, ter havido uma simulação.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares
arguidas, para que a sentença proferida seja
anulada e o feito retorne à origem, com a
abertura da instrução processual, ou então, com
fundamento no artigo 938, §1o do CPC de 2015,
pretende que sejam produzidas as provas necessárias em segunda instância. Pleiteia,
subsidiariamente, seja reconhecido que a sentença
desbordou dos limites apontados na causa de pedir
deduzida na petição inicial (fls. 200/211).
Apenas
a
corré
Suely
apresentou
contrarrazões, nas quais requer a manutenção da
sentença (fls. 220/223)
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 230/231).
É o relatório.
A autora afirma, em sua petição inicial,
que “emprestou” seu nome, a pedido da corré
Rosana Kiselar (sua própria filha), abrindo a
microempresa “CILIA DE OLIVEIRA PRESENTES”, adotado o título de estabelecimento (“nome
fantasia”) de “LUDILIH ARTIGOS PARA PRESENTES”,
com a promessa de que, posteriormente, quando da
alteração
do
contrato
de
locação,
também
celebrado em seu nome, seria transformada a firma
individual criada numa sociedade limitada, vindo
as rés a compor seu quadro, posto que eram as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
4
reais sócias e administradoras do empreendimento.
Sustenta que, desde a constituição, nunca exerceu
qualquer
atividade
na
empresa.
Aduz
que
a
atividade teve início em 18 de setembro de 2002,
mas durou até meados do ano de 2010, quando
então, por iniciativa da corré Suely, a qual
jamais permitiu a alteração do contrato de
locação ou a formalização de uma sociedade
empresária em seu nome, houve a “dissolução de
fato”, sem que fosse promovida a baixa da empresa
constituída em seu nome. Argumenta que foram
utilizados seus dados pessoais para a constituição de empresa, da qual nunca participou. Alega que foi deixado passivo
financeiro atrelado à empresa e que sofreu danos
morais
em
virtude
do
ocorrido.
Requer
a
procedência da ação para que seja declarada a
inexistência de sua responsabilidade patrimonial
quanto
aos
débitos
contraídos
em
nome
da
sociedade, bem como a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais no
importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
além de ser reconhecida obrigação de não fazer e
determinado que as rés se abstenham de utilizar
seu nome (fls. 01/10).
Foi concedida a gratuidade judiciária à
autora (fls. 34).
Citadas as rés, apenas a corré Suely
apresentou contestação (fls. 41/51), na qual,
preliminarmente, argui a ocorrência da prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
5
e a ilegitimidade passiva “ad causam”. No tocante
ao mérito, sustentou que foi convidada pela corré
para participar de uma sociedade, sendo promovido
registrado em nome de sua mãe, tendo em vista
figurar como executada em ações movidas contra
outra empresa na qual é sócia. Narra que, em 2006
romperam a parceria e o empreendimento se manteve
sob a administração exclusiva da corré. Alega que
a autora sempre teve ciência de que sua filha
estava
utilizando
seu
nome.
Requer
a
improcedência da demanda.
Foi certificado o decurso do prazo para
que a corré Rosana apresentasse contestação (fls.
158).
Decretada a revelia da corré Rosana, foi
concedida vista dos autos à autora para a
apresentação de réplica, facultando-se às partes
a manifestação justificada acerca das provas que
pretendiam produzir (fls. 159).
Sobreveio petição da corré Suely, na qual
requer a dilação de prazo para apresentação da
manifestação sobre as provas a serem produzidas
após a réplica (fls. 160).
A autora apresentou réplica, por meio da
qual
rechaçou
as
alegações
contidas
na
contestação e reiterou suas assertivas da petição
inicial (fls. 162/167), apresentando, ainda, em
apartado, manifestação requerendo a produção de
provas documental e oral (fls. 168/171).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
6
Foi
certificado
(e,
registre-se,
de
maneira incorreta), então, o decurso do prazo
para a autora especificar as provas que pretendia
produzir (fls. 172), seguindo-se a sentença.
A ação foi julgada improcedente e a
autora, inconformada, pretende seja anulada a
sentença.
No
recurso,
a
autora
formulou
suas
alegações que não adentram o mérito da ação,
propriamente
dito,
sendo
propostas
questões
preliminares de natureza processual.
Foram
já
ultrapassadas
questões
anteriores e que dizem respeito à legitimidade
passiva e à prescrição extintiva.
A pertinência subjetiva é evidente, tendo
a autora imputado a prática de atos ilícitos às
duas rés e afirmado terem elas, conjuntamente,
atuado no sentido de se utilizarem de seu nome,
extraindo, a partir do exercício de atividade
empresarial, proveito disso. Como as condições da
ação, são sempre objeto de apreciação abstrata,
sem
confronto
com
provas
ou
argumentos
defensivos, não há como deixar de reconhecer que
a inclusão das apeladas como rés é devida.
A prescrição extintiva não poderia ter se
consumado,
alegada
uma
simulação
e
a
responsabilidade civil derivada do descumprimento
de avença conjugada (“contre lettre”). Apesar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
7
maneira como foi composta a peça inaugural,
proposta uma nulidade (artigo 167, §1o, inciso I
do Código Civil de 2002) e dever de ressarcimento
remissivo a uma avença, a pretensão remeteria,
adotados
posicionamentos
predominantes
no
E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 297.117/RS,
Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA
TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p.
282; EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
FELIX
FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019,
DJe 23/05/2019), ao prazo prescricional máximo,
de dez anos (artigo 205 do próprio Código Civil),
o que, comparada a data do ajuizamento (18 de
fevereiro de 2018) com a época em que os eventos
noticiados teriam eclodido (no ano de 2010),
implica permaneça íntegro o direito de ação.
Feita, então, a análise da argumentação
formulada pela autora, é preciso reconhecer que o
julgamento
antecipado,
de
fato,
não
se
justificava, porquanto o feito não estava em
condições suficientes para o pronunciamento de um
veredicto com a devida segurança.
A simulação relativa proclamada pela
autora ostenta respaldo no próprio relato contido
na contestação (fls.44), conjugando-se o teor de
instrumento particular apresentado (fls.12/14). A
contestação confirma e o documento respalda o
fato de ter a autora “emprestado seu nome” para
que o empreendimento mantido pelas rés pudesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
8
ser realizado, dadas as pendências financeiras de
uma destas.
Há sério dissenso, porém, quanto ao
término do empreendimento. A apelada Suely propõe
ter sido rompida a sociedade no ano de 2006,
enquanto a apelante enfatiza que, até 2010,
perdurou a empresa, sobrevindo uma “dissolução de
fato”, tendo as rés lhe causado prejuízos.
Este dissenso tem implicações efetivas
sobre
a
apreciação
dos
pedidos
formulados,
inclusive tendo em conta o disposto no artigo
322, §2o do CPC de 2015, visto que a autora, pelo
que se depreende, deseja imputar responsabilidade
pelo anunciado passivo remanescente sobre as rés,
apesar da redação imperfeita adotada na parcela
final da petição inicial.
Apresentada réplica, o Juízo de origem
proferiu sentença, considerando estar presente o
enquadramento no artigo 355, inciso I do CPC de
2015, já se encontrando os fatos relevantes para
o julgamento da demanda comprovados por meio de
documentos, tendo ressaltado que a autora deixou
transcorrer “in albis” o prazo concedido para a
especificação das provas que pretendia produzir,
quando na verdade, a autora (recorrente) tinha
requerido expressamente a produção de prova oral
e documental complementar (fls.168/171).
Existem
dúvidas
atuais
quanto
à
conformação da discutida “dissolução de fato”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
9
alegada concretização de simulação relativa, a
partir da qual deveriam ser extraídos efeitos do
negócio subjacente dissimulado (“contre lettre”),
e o conjunto fático atinente à demanda merece ser
melhor esclarecido, cabendo dar oportunidade para
que
as
partes
produzam
novas
provas,
especialmente a testemunhal, para uma melhor
elucidação do que ocorreu.
A prudência recomenda seja viabilizada a
realização de atos de instrução, com a desejada
colheita de prova oral, sem o que não pode ser
afirmado o esgotamento dos meios tendentes à
superação
da
incerteza
reinante,
somando-se,
aqui, o envolvimento de relações familiares e as
lacunas
deixadas
pela
documentação
disponibilizada pelas partes.
Nesse sentido, é preciso reconhecer a
ausência de enquadramento no artigo 355, inciso I
do CPC de 2015 e, reconhecido o cerceamento na
produção de provas, acolher a arguição feita pela
recorrente e anular a sentença atacada, em
homenagem ao disposto no artigo 5o, inciso LV da
Constituição da República.
No
mais,
diante
de
um
decreto
de
improcedência, jamais poderia ser viável propor a
extrapetição; porém, é preciso mencionar que a
sentença recorrida ressente-se de falha em sua
fundamentação,
examinada
hipótese
atinente
a
vício do consentimento que não chegou a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005833-42.2018.8.26.0554 -Voto no
10
arguido. A autora, na petição inicial, descreve a
ocorrência de uma simulação relativa, enquanto a
sentença assinala a ausência de dolo na contratação, destacando seu texto que a
demandante aceitou figurar como sócia da empresa,
devendo
arcar
com
as
obrigações
contraídas
perante terceiros, desconhecedores da celebração
de “contrato de gaveta” firmado entre as partes.
Terceiros,
de
fato,
não
podem
ser
atingidos pelo julgamento da demanda, mas o
pedido, conforme o acima ressaltado, merece ser
interpretado, no sentido de ser pretendida a
imputação de responsabilidade pelo anunciado passivo remanescente sobre as rés, o que,
obviamente, merece ser analisado com o devido
cuidado, de maneira que a pertinência deste
pleito só pode ser avaliada com maiores e mais
robustos elementos probatórios.
Dá-se, por isso, provimento ao apelo,
anulando-se a sentença proferida.
Fortes Barbosa
Relator